Tribunal: TJPA
Processo: 0800013-62.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800013-62.2024.8.14.0000

PACIENTE: CHARISSA ELKANA COSTA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0800013-62.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0825254-54-2022.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

CHARISSA ELKANA COSTA DE SOUZA

IMPETRANTE:

ELICELI CUNHA PAES BARRETO DE ANDRADE BORGES – OAB/PA nº 33.025

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.

SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO ACOLHENDO O PLEITO VEICULADO NA INICIAL. PERDA DE OBJETO DA IMPETRAÇÃO. CAUSA SUPERVENIENTE.

JULGAMENTO DO MÉRITO. PREJUDICIALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0800013-62.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0825254-54-2022.8.14.0006

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

CHARISSA ELKANA COSTA DE SOUZA

IMPETRANTE:

ELICELI CUNHA PAES BARRETO DE ANDRADE BORGES – OAB/PA nº 33.025

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada
Eliceli Cunha Paes Barreto de Andrade
em favor de
CHARISSA ELKANA COSTA DE SOUZA
, já qualificado nos autos, contra ato emanado do Juízo da Vara

2ª Criminal de Ananindeua, – PA que, nos autos de processo nº.

0825254-54-2022.8.14.0006, manteve a prisão preventiva do paciente.

Argumentou o impetrante,

em síntese, que a prisão preventiva da paciente é ilegal, haja vista que não estariam presentes os pressupostos e requisitos legais para a imposição da medida cautelar extrema.

Pontuou, ainda, que, a coacta ostenta condições pessoais favoráveis à sua soltura e que ela é mãe de menor de 12 (doze) anos, a qual depende de seus cuidados para sobreviver.

Requereu, então, liminarmente, a revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor, a fim de que este responda ao processo em liberdade até o julgamento de mérito da presente impetração.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo no sentido de revogar a prisão cautelar (
id

17550190
).

Juntou
documentos (id 1
7550191 – 17550203).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

17550147).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17590261).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opinou pela denegação da ordem (id

17598992).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Em busca no Sistema PJe 1º Grau – TJPA, é possível constatar que, no processo originário, foi prolatada decisão, no dia 16/01/2024, na qual o juízo
a quo
revogou a prisão preventiva da paciente e, em seguida, ordenou a expedição de alvará de soltura em seu favor (APord 0825254-54-2022.8.14.0006 – id 107134576), o que leva à conclusão de que a presente impetração perdeu seu objeto por causa superveniente, não devendo, pois, ser conhecida, sem necessidade de maiores digressões.

Posto isso,
não conheço da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024